Tribunal: TJDFT
Processo: 0707183-73.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO SAÚDE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. CONSUMIDOR NÃO FILIADO À ENTIDADE FEDERATIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. CONTINUIDADE DO PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 9o e 32 da Resolução ANS 195/2009, a contratação artificial de plano coletivo por adesão resulta na constituição de plano individual de saúde.
II. Viola o princípio da confiança, hospedado na boa-fé objetiva consagrada nos artigos 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, e 422 do Código Civil, a inclusão do consumidor em plano coletivo de saúde em desconformidade com as suas legítimas expectativas quanto à contratação de plano individual.
III. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico e emocional gerado pelo cancelamento irregular do plano de saúde.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante compensação do dano moral arbitrada em R$ 5.000,00.
V. Recurso conhecido e desprovido.